Tribunal: TJMT
Processo: 0002795-73.2012.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002795-73.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), RUTH OLIVEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 293.152.711-49 (APELADO), VANIA FATIMA DE PAULA - CPF: 869.395.051-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), CARINA GABRIELE BUSS - CPF: 039.713.401-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADO EM DESFAVOR DA PARTE VENCEDORA – EQUÍVOCO EVIDENCIADO – ARTIGO 85 DO CPC – INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PROVIDO.

1 - É evidente que incorreu em erro o juízo
a quo,
já que inobstante tenha julgado improcedente a ação, condenou a parte requerida/apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, quando deveria ter condenado a autora/apelada, já que essa foi a vencida na demanda.

2 - No caso posto houve evidente erro, uma vez que o artigo 85 da Lei Processual é cristalino: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

3-
Apelo provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais do apelado, mas que condenou o apelante na verba honorária sucumbencial.

Insurge-se o Apelante, em suma, alegando que frente a sentença de improcedência não há razão para condenação na verba honorária sucumbencial, pugnando pelo provimento do recurso para que seja afastada a condenação.

Contrarrazões ao id n. 30398952.

O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE, em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais do apelado, mas que condenou o apelante na verba honorária sucumbencial.

Extrai-se do dispositivo da sentença:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, e determino a extinção do feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novel Código de Processo Civil, pelos motivos acima esposados.

Deixo de condenar a autora nas custas e honorários advocatícios, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Deixo de condenar o Ente Público Requerido nas custas e despesas processuais por serem isentos, nos termos do art. 3o, I, Lei Estadual 7.603/2001.

Condeno-o, no entanto, a honorários advocatícios, que fixo no valor de 10% (dez por centos) do valor atribuído à condenação, com fundamento no art. 85, § 3o do Novel Código de Processo Civil.

Após, à Superior Instancia para o reexame necessário da sentença.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Custas “ex legis”.

P. R. I.”

Pois bem.

A questão posta em juízo é extremamente singela, e de plano adianto que o recurso de apelação comporta provimento.

É evidente que incorreu em erro o juízo
a quo,
já que inobstante tenha julgado improcedente a ação, condenou a parte requerida/apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, quando deveria ter condenado a autora/apelada, já que essa foi a vencida na demanda.

No caso posto houve evidente erro, uma vez que o artigo 85 da Lei Processual é cristalino:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Tendo a ação sido julgada improcedente, dou provimento ao apelo a fim de inverter os honorários sucumbenciais fixados na sentença, ficando suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelada beneficiária da justiça gratuita.

Diante do provimento do apelo, majoro para 11% a verba honorária, nos termos do §11 do CPC, conforme supramencionado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021